Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0715065-27.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROBSON MARTINS DA SILVA contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que em decisão final determinou o retorno dos autos na 00011426-48.2011.8.07.0003 à origem, por reconhecer o aperfeiçoamento da preclusão consumativa quando da interposição de recurso de agravo agravo em face da decisão que não admitiu a subida dos recursos Especial e Extraordinário aos tribunais superiores. Narra o impetrante, em síntese, que interpôs agravo em Recurso Especial e Extraordinário em petição única nos autos do processo de no 0011426-48.2011.8.07.0003. Sem que fosse aberto prazo para sanar a irregularidade formal, os recursos foram, de plano, inadmitidos pelo Presidente desta Corte, contrariando o disposto no art. 1.042, § 7o, do CPC. Informa que, conquanto não lhe tenha sido conferido prazo, corrigiu a irregularidade, apresentando os recursos em peças separadas, nos termos do que já foi decidido pelo STJ. Contudo, o Presidente desta Corte manifestou-se pela ocorrência da preclusão consumativa, desconsiderando a possibilidade de saneamento da mera irregularidade formal. Diante do que considera ilegalidade e omissão quanto à aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores, apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados pela autoridade impetrada. Em seguida, interpôs Agravo Regimental, ocasião em que foi advertido de configuração de litigância de má-fé em face da interposição de recurso supostamente protelatório, sendo os autos remetidos ao SERECO para cumprimento do anteriormente decidido. Assevera ser pacífico na jurisprudência que as irregularidades formais são passíveis de convalidação, como também o art. 1.042, §§7o e 8o, do CPC reconhece esse direito, reforçado pelo art. 1.029, § 3o, do CPC, que assegura o direito à convalidação das irregularidades formais ao impetrante, sob pena de infringir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além do direito de petição. Colaciona precedentes. Pretende a concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a manutenção dos autos mencionados na segunda instância, com o encaminhamento dos Agravos em Recurso Especial e Extraordinário às instâncias superiores para julgamento. No mérito, requer a concessão da segurança para que seja afastada a preclusão consumativa declarada pela autoridade impetrada, com a reforma da decisão que negou seguimento aos recursos constitucionais que interpôs. É relato do necessário. Decido. Considerações preliminares quanto ao cabimento da ação O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional, com natureza de ação cível, cujo escopo é tutelar direito líquido e certo ameaçado ou já vulnerado, por ilegalidade ou abuso de autoridade. Quanto a seu cabimento, em princípio, não é possível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ([1]) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ([2]) ou de ação rescisória. No entanto, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. Corrobora tal posicionamento o renomado jurista Gregório Assagra de Almeida[[3]], para quem: “(...) a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não e absoluta, havendo jurisprudência admitindo, excepcionalmente, o cabimento de mandado de segurança para atacar coisa julgada decorrente de decisão teratológica ou que gere um absurdo jurídico. Assim, é certo que o mandado de segurança não pode, em regra, substituir a ação rescisória, mas em situações excepcionais é possível que lhe seja conferida função rescindente (...)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica nesse sentido. Confiram-se os seguintes precedentes (g.n.): “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CORREICIONAL. COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 15.943/DF, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 31/03/2011). “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCABÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, que revogou a Lei 1.533/51, prevalece a regra de não cabimento do mandado de segurança, exceto se contra a decisão judicial não couber recurso com efeito suspensivo, além da evidente extravagância jurídica da respectiva decisão. 2. Excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus, levando-se em conta, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto a seu uso, desde que presentes os seus pressupostos, que haverão de ser cumulativos. 3. "Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe agravo interno contra decisão do relator que, fundamentadamente, defere ou indefere, pedido liminar em habeas corpus" (HC 131.453/MT, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 3/11/09). Daí, ainda que "cabível a impetração do mandamus para atribuir efeito suspensivo a agravo regimental em face do perigo de decisão irreversível" (AgRg no MS 11.480/DF, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 22/10/07), no caso, mostra-se, no mínimo, não razoável eventual concessão de efeito suspensivo a recurso que, em tese, não será conhecido. 4. Nos termos da Súmula 121 do extinto Tribunal Federal de Recursos, ‘Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão, de natureza jurisdicional, emanado de relator ou presidente de Turma’. Já a ‘hodierna jurisprudência desta Corte, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, bem como perigo de lesão irreversível’ (RMS 23.356/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/3/09). 5. "Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando a casos tais como o dos autos, em que se defere medida liminar." (AgRg no MS 10.252/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ 26/9/05). [...]9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 15.720/DF, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/04/2011). Feitas essas considerações, conclui-se pela inadequação da via mandamental na hipótese dos autos. Com efeito, o que o Impetrante pretende é que se dê seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, inadmitidos por decisão do Presidente deste Tribunal. Não admitidos os recursos excepcionais, dispõe a parte do agravo interno ou do agravo para as Cortes Superiores, conforme a hipótese, nos termos do artigo 1.030, §§ 1o, c/c 1042, e 2o do CPC. No caso, o Impetrante interpôs agravo para os Tribunais Superiores, porém, em petição única, contrariando o disposto no § 6o do artigo 1.042 do CPC, motivo pelo qual não foi conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Seguiram-se a interposição de dois novos agravos, um para o Recurso Especial, outro para o Recurso Extraordinário (ID 16562406/16566410).O Presidente do Tribnal nada proveu quanto às referidas peças, em razão da incidência do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal vigente no sistema recursal brasileiro. Determiou a certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos ao órgão de origem (ID 16566411). Ainda não conformado, o impetrante interpôs Embargos de Declaração, com relação aos quais nada fora provido (ID 16566417), apresentando, em seguida, Agravo Regimental, ocasião em que foi advertido acerca das consequências da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (ID 16566419). Em seu pedido, o Impetrante postula de forma expressa: "No mérito requer a manutenção do deferimento da liminar, com vistas à reforma da decisão que negou seguimento aos recursos constitucionais, com o consequente envio dos recursos as instâncias competentes conforme os §§7o e 8o, do CPC/2015, uma vez que só existe uma mera irregularidade formal, passível de correção conforme o art. 1029, §3o, do CPC/2015 e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.O reconhecimento do desrespeito ao direito de petição do agravante, com o imediato envio dos respectivos recursos as instâncias extraordinárias, por ser medida de direito, uma vez que não há previsão legal para obstaculizar os recursos constitucionais, posto que ambos recursos foram interpostos tempestivamente e dentro da previsão legal, pois não foi seguido no decisum de Id. 16562405 os ditames do §7o, do art. 1042, do CPC/2015, assim, como houve a correção do erro formal, tem que ser aplicado o §§ 7o e 8o, respectivamente do mesmo diploma legal. No caso de indeferimento dos requerimentos retrô, requer a devida aplicação do §7o, do art. 1042, do CPC/2015, disponibilizando prazo para o recorrente escolher qual recurso ele pretende que tenha seguimento, uma vez que foi interposto um recurso, sendo injusto não seguir nem um.Neste diapasão, requer a exclusão da preclusão consumativa, como consequência o afastamento do trânsito em julgado.Outrossim, requer o deferimento de todos os pedidos contido nos recursos, como também o reconhecimento e aplicação dos direitos do recorrente.O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em favor Impetrante, posto que o mesmo não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que se encontra encarcerado." O Mandado de Segurança não é o meio adequado para forçar a subida de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores. Note-se que, em princípio, o exame de admissibilidade de agravos interpostos em face de decisões proferidas pelos tribunais de origem, que não admitem a subida de recursos excepcionais, é dos Tribunais Superiores (artigo 1.042, § 4o, do CPC). Se o Impetrante entende que a negativa de seguimento aos agravos foi indevida, em tese o instrumento jurídico apto ao questionamento dessas decisões seria a Reclamação, nos termos do art. 988, I, do CPC, e não a impetração da via excepcional do writ. Diante do exposto, forçoso reconhecer a inadequação da via mandamental e, portanto, a carência da ação. Em consequência, indefiro a inicial e denego a segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. Em razão da declaração de hipossuficiência apresentada pelo impetrante e a presunção relativa que recai sobre ela, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria o arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intime-se. [1] - Nesse sentido também é a Súmula no 268 do STF, que preleciona que: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. [2] - Súmula no 267 do STF – “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. [3] - ALMEIDA, Gregório Assagra de. “Manual de Ações Constitucionais” – Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 518. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator